Tribunal: TJES
Processo: 5008420-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008420-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INACIO LORENCINI
AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008420-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INÁCIO LORENCINI representado por ERICO VENTURIM LORENCINI

AGRAVADO: PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
INÁCIO LORENCINI

representado por ERICO VENTURIM LORENCINI
em face da r. decisão proferida nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência”
registrada sob o nº 5021826-57.2022.8.08.0024 por ele ajuizada em face de PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões sediadas no id 3255030, a parte recorrente aduziu que o Sr. Inácio Lorencini é idoso, acamado, declarado incapaz por sentença prolatada nos autos do processo n° 0018232-28.2019.8.08.0024 em razão de ser portador da doença de ALZHEIMER em fase grave apresentando o estrato clínico funcional 10 (que vai de 1 a 10), encontrando-se, portanto, no grau máximo de fragilidade e, consequentemente, apresenta o máximo de dependência funcional.

Esclarece que após internação decorrente de quadro de infecção urinária e broncopneumonia, foi avaliado por seu médico geriatra o qual emitiu laudo recomendando a transferência do Agravante para clínica de transição, para que fosse melhor assistido. Entretanto, o Agravado novamente negou o seu pleito razão pela qual ajuizou a ação de origem.

Defende que deve ser reformada a decisão, uma vez que estão demonstrados nos autos a necessidade de internação do Autor/ Agravante em clínica especializada para cuidados paliativos, sendo certo que o plano requerido/ agravado dispõe de rede credenciada para tal atendimento.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela antecipada recursal em seu favor, determinando a internação do Recorrente em clínica especializada (clínica de retaguarda), custeando o seu tratamento integral, podendo a internação ocorrer na Clínica ROYAL CARE ou outra similar que preste os mesmos serviços. No mérito, pugnou pela confirmação a tutela recursal.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3275744).

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 29.11.22.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008420-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INÁCIO LORENCINI representado por ERICO VENTURIM LORENCINI

AGRAVADO: PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
INÁCIO LORENCINI representado por ERICO VENTURIM LORENCINI
em face da r. decisão proferida nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência”
registrada sob o nº 5021826-57.2022.8.08.0024 por ele ajuizada em face de PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões sediadas no id 3255030, a parte recorrente aduziu que o Sr. Inácio Lorencini é idoso, acamado, declarado incapaz por sentença prolatada nos autos do processo n° 0018232-28.2019.8.08.0024 em razão de ser portador da doença de ALZHEIMER em fase grave apresentando o estrato clínico funcional 10 (que vai de 1 a 10), encontrando-se, portanto, no grau máximo de fragilidade e, consequentemente, apresenta o máximo de dependência funcional.

Esclarece que após internação decorrente de quadro de infecção urinária e broncopneumonia, foi avaliado por seu médico geriatra o qual emitiu laudo recomendando a transferência do Agravante para clínica de transição, para que fosse melhor assistido. Entretanto, o Agravado novamente negou o seu pleito razão pela qual ajuizou a ação de origem.

Defende que deve ser reformada a decisão, uma vez que estão demonstrados nos autos a necessidade de internação do Autor/ Agravante em clínica especializada para cuidados paliativos, sendo certo que o plano requerido/ agravado dispõe de rede credenciada para tal atendimento.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela antecipada recursal em seu favor, determinando a internação do Recorrente em clínica especializada (clínica de retaguarda), custeando o seu tratamento integral, podendo a internação ocorrer na Clínica ROYAL CARE ou outra similar que preste os mesmos serviços. No mérito, pugnou pela confirmação a tutela recursal.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 3275744).

Pois bem. O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

Saliente-se inicialmente que no exame do recurso de agravo de instrumento
“a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

De início, convém esclarecer que o Agravante é portador de ALZHEIMER em grau máximo, e ajuizou a ação de origem em desfavor do Plano de Saúde do qual é beneficiário objetivando obter a autorização e custeio de internação em clínica especializada (clínica de retaguarda), custeando o seu tratamento integral, podendo a internação ocorrer na Clínica ROYAL CARE ou outra similar que preste os mesmos serviços.

E, quando da análise do pleito de tutela de urgência, o MM. Juiz de 1º grau assim consignou (id 16491491 dos autos originais): “
Após detida análise da inicial e das informações prestadas pelo PASA, entendo pelo indeferimento da tutela. Isso porque, embora acamado, o paciente não possui dispositivos como sondas, gastrostomia, traqueostomia, acesso venoso, não toma medicação venosa, não realiza aspiração ou qualquer outro procedimento que necessite de pessoa com capacitação técnica na área de enfermagem/medicina. Assim, por certo que não está o plano demandado obrigado à cobrir a internação em clinica de transição, já que nos laudos do autor a referência aos cuidados especiais domiciliares de que necessita dizem respeito ao atendimento médico e de fonoaudiologia e fisioterapia, todos sem questionamento de recusa de cobertura/atendimento.(...) Do exposto fica claro que para a cobertura se mostrar como obrigatória é imperioso que o tratamento em questão seja o necessário ao paciente em razão do quadro clínico e do grau de técnica exigida aos cuidados que o paciente necessita. Tal não é o que se verifica no caso dos autos. Portanto, indefiro a tutela antecedente por falta de elementos de prova em favor do direito autoral
.(...)”

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, bem como aqueles colacionados aos autos de origem, muito embora me sensibilize com o quadro clínico do Agravante, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da tutela recursal.

Nesse contexto, vale consignar que não se aplica à hipótese as normas atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, eis que a Agravada é espécie de plano de saúde de autogestão, aplicando-se o entendimento firmado pela segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP. 1.285.483/PB no sentido de que os contratos realizados por planos de saúde de autogestão, que não ostentam finalidade lucrativa, não se sujeitam às regras da Lei nº 8.078/90, entendimento este também previsto na Súmula 608, daquele Sodalício: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Assim, tem-se que: “
(...) o tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os associados e os planos de saúde de autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser o mesmo dos planos comuns, sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios que, se não inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus dos demais associados, desrespeitando normas e regulamentos que eles próprios criaram para que o plano se viabilize
(STJ. 3ª Turma. RESP 1121067/PR). (TJES; AI 0019340-65.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)”.

Fixado isso, e analisando os autos, entendo que a decisão vergastada mostra-se acertada, haja vista que muito embora o laudo médico colacionado indique a necessidade de transferência do Agravante para clínica de transição, não esclarece quais cuidados técnicos específicos de que necessita o Agravante que apenas poderiam ser efetivados em clínica especializada em esquema de 24 (vinte e quatro) horas.

De outro lado, os documentos colacionados pelo Agravado (id 3507733 e 3507784) evidenciam que, de acordo com avaliação médica realizada, o paciente/ agravante é acamado, mas não possui dispositivos como sondas, gastrostomia ou traqueostomia, sendo alimentado de forma oral, não possui acesso venoso, medicação venosa, aspiração ou qualquer outra necessidade de atividade inerente ao técnico de enfermagem, e apesar de necessitar de suporte de terceiros por ausência total de autonomia para atos do cotidiano, tal situação não leva a necessidade de receber suporte por técnico de enfermagem, seja por 12h (doze horas) ou 24h (vinte e quatro horas).

Ademais disso, observo que, tal como afirmado pelo próprio agravante, o Agravado vem prestando atendimento multidisciplinar em domicílio com sessão de fisioterapia 5x por semana, visita médica mensal, visita de enfermeiro mensal, sessão de fonoterapia 2x/semana e visita de nutricionista mensal.

Desse modo, firme em tais considerações, deve ser improvido o presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008420-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INÁCIO LORENCINI representado por ERICO VENTURIM LORENCINI

AGRAVADO: PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE –AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSUMERISTA – IDOSO PORTADOR ALZHEIMER – ACAMADO – PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRANSIÇÃO CUIDADOS PALIATIVOS – LAUDO MÉDICO QUE NÃO EVIDENCIA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1. O Agravante é portador de ALZHEIMER em grau máximo, e ajuizou a ação de origem em desfavor do Plano de Saúde do qual é beneficiário objetivando obter a autorização e custeio de internação em clínica especializada (clínica de retaguarda), custeando o seu tratamento integral.

2. Não se aplica à hipótese as normas atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, eis que a Agravada é espécie de plano de saúde de autogestão, aplicando-se o entendimento firmado pela segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP. 1.285.483/PB no sentido de que os contratos realizados por planos de saúde de autogestão, que não ostentam finalidade lucrativa, não se sujeitam às regras da Lei nº 8.078/90, entendimento este também previsto na Súmula 608, daquele Sodalício: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

3. O laudo médico não esclarece quais cuidados técnicos específicos de que necessita o Agravante que apenas poderiam ser efetivados em clínica especializada em esquema de 24 (vinte e quatro) horas.

4. Os documentos colacionados pelo Agravado evidenciam que, de acordo com avaliação médica realizada, o paciente/ agravante é acamado, mas não possui dispositivos como sondas, gastrostomia ou traqueostomia, sendo alimentado de forma oral, não possui acesso venoso, medicação venosa, aspiração ou qualquer outra necessidade de atividade inerente ao técnico de enfermagem, e apesar de necessitar de suporte de terceiros por ausência total de autonomia para atos do cotidiano, tal situação não leva a necessidade de receber suporte por técnico de enfermagem, seja por 12h (doze horas) ou 24h (vinte e quatro horas).

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.